Tribunal: TJSP
Processo: 1008367-75.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. FASE DE CUMPRIMENTO. CREDORA QUE SE OMITE. PROCESSO ARQUIVADO POR MUITOS ANOS. PRONÚNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

PEDIDO DE GRATUIDADE DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO. INCIDÊNCIA PREPONDERANTE DA CAUSALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 85, § 10, DO CPC. SENTENÇA CONFIRMADA.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. FASE DE CUMPRIMENTO. CREDORA QUE SE OMITE. PROCESSO ARQUIVADO POR MUITOS ANOS. PRONÚNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

PEDIDO DE GRATUIDADE DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO. INCIDÊNCIA PREPONDERANTE DA CAUSALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 85, § 10, DO CPC. SENTENÇA CONFIRMADA.

CONHECERAM DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.